Tribunal: TCU
Processo: 017.642/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6695/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea a , do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37 e 40, inciso II, da Resolução TCU 259/2014, e considerando o cumprimento da determinação constante do subitem 1.7.1 do Acórdão 10105/2019-TCU-Primeira Câmara , em apensar o presente processo, em definitivo, ao TC- Processo 014.126/2014-1 (Tomada de Contas Especial), sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Cidadania, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 017.642/2017-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Água Preta/PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.3.1. Ministra que alegou impedimento na sessão: Ana Arraes 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (SecexPrevi). 1.6. Representação legal: Ody de Melo Mendes (17295/OAB-PE) e outros, representando Prefeitura Municipal de Água Preta/PE. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.